Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706842-08.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIANE SOARES MOURA DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença exarada no ID 42370028. Na origem, a apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de MARCIANE SOARES MOURA, fundada em contrato de financiamento de veículo com pacto adjeto de alienação fiduciária. Embora tenha sido deferida a liminar de busca e apreensão (ID 42369845), o veículo não foi localizado no endereço indicado na inicial e nos endereços encontrados em pesquisas realizadas aos sistemas INFOSEG, BACENJUD E RENAJUD, conforme se depreende das certidões presentes nos IDs 42369849, 42369858 a 42370012 e 42370019. Diante disso, a parte autora foi intimada, em duas oportunidades, a informar novo endereço para citação e cumprimento da liminar, ou promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva (IDs 42370013 e 42370024). Sobreveio a r. sentença (ID 42370028), pela qual o d. Magistrado sentenciante resolveu o pedido, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto válido de desenvolvimento regular do processo, como também da superveniente falta de interesse de agir. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 42370037), sustentando que o processo foi extinto de forma prematura, uma vez que é patente a atuação diligente da parte apelante, no que diz respeito ao andamento da presente ação, assim como em razão da possibilidade de serem promovidas diligências administrativas no sentido de localizar o paradeiro do bem objeto da lide. Afirma que o artigo 4o do Decreto Lei n. 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução, de modo que a ausência de pedido de conversão da ação não configura hipótese apta a ensejar a perda superveniente do interesse processual. Assim, invocando a aplicação dos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional, a recorrente postulou a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento ao feito. Preparo regularmente recolhido (IDs 42370038 e 42370039). Por força do despacho de ID 42370040, foi considerada desnecessária a citação da ré para fins de apresentar contrarrazões. O presente processo foi incluído na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01/03 até 08/03/2023), consoante certidão exarada no ID 43401683. Em petição apresentada sob o ID 43758060, a apelante postulou a desistência do recurso de apelação interposto, em razão da quitação do débito exequendo pela devedora. Em seguida, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS acostou aos autos o requerimento de ID 43765575, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requer o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação em substituição à apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Tendo em vista que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação, providencie a Secretaria da Turma a devida alteração no sistema PJe para incluir ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS no polo ativo, na condição de como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o do Código de Processo Civil), bem como a retirada do processo na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01/03 até 08/03/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 3 de março de 2023 às 15:45:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora